Tribunal: TJES
Processo: 5005811-33.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005811-33.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WAGNER FARIAS DE ALMEIDA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DA MODALIDADE. CONVERSÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Relatório com base no ato sentencial in verbis: “Narra a parte autora, em síntese, que percebe aposentadoria por incapacidade permanente perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) (NB.: 132.187.246-9). Neste contexto, aduz ter aderido a contrato de empréstimo consignado ofertado pelo banco réu, oportunidade em que lhe foi informado que o negócio jurídico seria quitado por meio de determinado número de parcelas mensais, lançadas na mencionada verba. Contudo, assevera que teve ciência de que havia celebrado, em verdade, negócio jurídico diverso do pretendido, a saber, um cartão de crédito consignado, com previsão de Reserva de Margem para Cartão (RMC) e a cobrança, em seu benefício previdenciário, apenas do valor mínimo das respectivas faturas, relativo aos juros incidentes sobre a dívida, razão pela qual esta se tornou eterna, sem data de encerramento das exigências efetuadas a este título. Assim, assevera que a avença em comento está eivada de vício do consentimento, diante de falha de informação, motivo pelo qual requer, em sede de tutela provisória de urgência, seja determinado à parte requerida que suspenda, no prazo de 05 (cinco) dias, os descontos mensais objurgados, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este Juízo, oficiando-se, ainda, à autarquia previdenciária para tal finalidade. Ao final, requer: (1) A confirmação da tutela provisória de urgência requerida; (2) A declaração de inexistência dos débitos referentes ao negócio jurídico objurgado, com o consequente cancelamento da reserva de margem consignável; (3) A condenação do réu ao ressarcimento, em dobro, dos valores indevidamente descontados, no montante de R$ 25.123,20 (vinte e cinco mil, cento e vinte e três reais e vinte centavos); (4) A condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais)”.

2. A sentença (ID n.º 14661627) objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para determinar o cancelamento do cartão de crédito consignado objeto dos autos, devendo, em caso de saldo devedor em aberto, manter os descontos até a quitação do contrato.

3. A parte Autora, WAGNER FARIAS DE ALMEIDA, interpôs Recurso Inominado (ID nº 14661628) pugnando pela reforma da sentença. No mérito, o recorrente defende que houve vício de consentimento e falta de transparência na contratação, uma vez que ele, sendo pessoa idosa e aposentada, acreditava estar firmando um empréstimo consignado tradicional, não um cartão de crédito consignado (RMC). Alega que a modalidade de RMC resulta em uma "dívida eterna" e que os descontos mensais cobrem apenas os juros e encargos, sem abater o saldo devedor. O recorrente também argumenta que o banco réu violou o dever de informação do consumidor (art. 6°, III, do CDC) e praticou "venda casada" (art. 39, I do CDC). Por fim, pede a reforma da sentença para que sejam deferidos os pedidos de restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente e a indenização por danos morais.

4. A parte Ré, BANCO BMG S.A., em contrarrazões (ID nº 14661631), suscita a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, argumentando que o recurso do autor se limita a repetir os argumentos da petição inicial, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida. No mérito, pugna pela manutenção integral da sentença, defendendo a validade e a legalidade da contratação do cartão de crédito consignado. O recorrido afirma que o autor teve ciência do contrato, recebeu os valores em sua conta e utilizou o cartão, realizando saques, o que anula a alegação de fraude ou desconhecimento. O banco também argumenta que o recebimento dos valores na conta corrente do cliente é uma exigência do próprio INSS. A instituição financeira rechaça o pedido de danos morais, alegando que não houve abalo moral ou conduta ilícita de sua parte , e argumenta contra o pedido de repetição do indébito, alegando que não houve má-fé em sua cobrança.

5. O pleito recursal merece acolhimento. Inicialmente, tem-se que esta segunda turma vem julgando reiteradamente recursos que se tratam de processos desta natureza, referentes à contratação, por parte do consumidor, de contrato de empréstimo que possui como objeto um cartão de crédito consignado para o saque de valores. Neste ponto, a ré juntou contrato assinado (ID n.º 14661602) e comprovantes de TEDs (ID n.º 14661605) que totalizam a quantia de R$ 3.251,41, solicitados pelo consumidor a título de contratação inicial e saques complementares. No entanto, entendo que não restou devidamente comprovado que o Autor, ora recorrente, desejava a contratação da modalidade em questão, não havendo nos autos provas de que foram prestadas informações qualificadas ao consumidor acerca do negócio jurídico entabulado, não sendo suficiente a apresentação de mero contrato, tendo em vista tratar-se de contrato de adesão no qual o consumidor não possui poder de negociação junto à instituição bancária. Nesse sentido, a Ré não cumpriu com seu ônus probatório acerca dos pontos destacados na peça exordial (CPC, art. 373, inciso II).

6. A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil, pelo que o consumidor faz jus às condenações pleiteadas na peça exordial. Impõe-se, portanto, o afastamento da contratação do cartão de crédito consignado, com a consequente conversão do negócio jurídico e o recálculo dos valores efetivamente pagos.

7. Acerca dos danos materiais, uma vez determinada a existência de descontos a maior, tais valores devem ser restituídos em dobro, tendo em vista a ocorrência de fato contrário à boa-fé objetiva, qual seja, a efetivação de contrato sem a anuência informada do consumidor, na forma da decisão do STJ acerca do tema: "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020)”.

8. Quanto aos danos morais, entendo-os configurados e passíveis de arbitramento. Trata-se de contrato realizado em modalidade diversa da desejada pelo consumidor, que resultou em descontos indevidos em verba de natureza alimentícia, em valores de clara exorbitância, o que esta 2ª Turma já entendeu ser caso de danos morais in re ipsa. Nesse sentido, torna-se necessária a condenação do réu ao pagamento da indenização para cumprir com seu caráter pedagógico-punitivo, a fim de coibir tais condutas. A quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se suficiente para a reparação, sob pena de enriquecimento ilícito.

9. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA, JULGANDO TOTALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL PARA:

A) DECLARAR a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, convertendo o contrato objeto dos autos para a modalidade de empréstimo consignado comum, com os juros médios de mercado praticados à época da contratação para essa modalidade, e, após a devida compensação de valores, considerá-lo QUITADO, devendo a parte Ré realizar o recálculo da dívida e abster-se de realizar novos descontos, cobranças ou negativações em razão do referido contrato;

B) CONDENAR a Ré à restituição em dobro dos valores comprovadamente descontados que excederem o montante apurado no recálculo, cujo montante será apurado em fase de liquidação de sentença, com correção monetária a partir de cada desembolso (IPCA-E) e juros de mora a partir da citação (art. 405, CC);

C) CONDENAR a Ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir da citação (art. 405, CC).

10. Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso (art. 55, Lei 9.099/95).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)